Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008273-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), IRANILDO ALVES DA SILVA - CPF: 529.580.608-10 (AGRAVANTE), LAURA BELLUZZO DE CAMPOS SILVA - CPF: 806.236.118-72 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA THOMEU SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 15.091.259/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008273-36.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008273-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IRANILDO ALVES DA SILVA, LAURA BELLUZZO DE CAMPOS SILVA

AGRAVADO: AGROPECUARIA THOMEU SOCIEDADE ANONIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Iranildo Alves da Silva e Laura Belluzzo de Campos Silva
, de decisão que na Ação de Usucapião que movem contra
Agropecuária Thomeu Sociedade Anônima
, indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial.

Alegam que são possuidores do imóvel usucapiendo há mais de 15 anos e por não terem o título de domínio estão impossibilitados de obter crédito bancário com garantia hipotecária.

Complementam que em razão da ausência de investimento, o imóvel perdeu sua capacidade produtiva, o que impede o pagamento das custas processuais.

Requerem a concessão da antecipação de tutela a fim de deferir o benefício da assistência judiciária. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para conceder a assistência judiciária.

Efeito suspensivo deferido. (id 87177478)

Sem contraminuta. (certidão id 97245461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008273-36.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que negou a assistência judiciária aos autores, ora agravantes, Iranildo Alves da Silva e Laura Belluzzo de Campos Silva.

Cuida-se na origem de Ação de Usucapião proposta por Iranildo Alves da Silva e Laura Belluzzo de Campos Silva contra Agropecuária Thomeu Sociedade Anônima, que tem por objeto uma área rural com 1000 hectares, situada no município de Nova Nazaré.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, oportuno consignar que a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Não se olvida de que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A despeito de declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de elementos fático probatórios, a teor da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no Ag 949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 01/04/2009).

No caso, o agravante Iranildo, se apresenta como publicitário e produtor rural, já sua esposa, também autora agravante, como psicóloga, Para comprovar a alegada hipossuficiência juntaram declaração de imposto de renda e demonstrativos de rendimentos, além de extrato de conta bancária.

Ocorre que, em exame a referidos documentos, constata-se que, realmente, não se pode dizer que os agravantes se enquadram na condição de hipossuficiente. De notar-se na Declaração de Imposto de Renda do agravante Iranildo, a existência de patrimônio, além de rendimentos.

Aliás, acerca da documentação colacionada, bem examinou o Magistrado, que consignou:

Em análise ao caso em tela, diante do patrimônio declarado e da natureza da atividade desempenhada pelo autor, reputa-se não preenchidos os pressupostos para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Destaca-se que o autor deixou de trazer aos autos extratos das contas bancárias nas quais efetivamente realiza suas movimentações financeiras, se limitando a apresentar demonstrativos de rendimentos oriundos de contas com valores irrisórios, incompatíveis com sua renda.

A alegação de insuficiência de recursos para recolhimento das custas e despesas processuais, ainda que se trate de quantia significativa, deverá ser comprovada nos casos em que os elementos presentes nos autos evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Assim, não se visualiza justo motivo para deferir a assistência judiciária. Ao contrário, o objeto da causa e os documentos colacionados, geram a convicção de que são capazes de arcar com as custas dos processo, sem prejuízo pessoal ou de sua família, de modo a não estar inclusos nas situações previstas pela Lei n. 1.060/50.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021